Tribunal: TJES
Processo: 5000435-09.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000435-09.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ZENAIDE DIAS APRIGIO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000435-09.2025.8.08.0067

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDO.: ZENAIDE DIAS APRIGIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 19006094) interposto pela Ré, devidamente preparado. A parte autora apresentou contrarrazões (Id 19006099), com a anotação que se encontrou representada por advogado desde o ajuizamento da demanda.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 19006094), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. TOI UNILATERAL. NULIDADE DO DÉBITO. CORTE DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos ZENAIDE DIAS APRIGIO, para declarar a inexistência do débito constituído a partir do TOI, bem como condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.

Conforme se extrai dos autos, a autora sustenta que sofreu com a suspensão da sua energia, após a apuração de irregularidade apontada pelo TOI. Informa que o documento foi constituído de forma irregular e unilateral.

Por sua vez, a ré interpôs recurso, sustentando a regularidade da cobrança, sob o argumento de que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à análise: (i) se o procedimento administrativo de constatação de irregularidade (TOI) observou as normas da Resolução ANEEL, (ii) se houve falha da prestação de serviços, (iii) se a conduta ensejou dano moral de natureza indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir.

A parte recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da sentença recorrida. Todavia, o pedido não comporta acolhimento, porquanto, no âmbito dos Juizados Especiais, a atribuição de efeito suspensivo possui caráter excepcional, sendo condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. No caso, tal circunstância não restou evidenciada, tampouco comprovada nos autos, razão pela qual o recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo.

De início, destaca-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Nesse sentido, verifica-se a existência de relação de consumo entre as partes, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.

Sob essa ótica, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Ademais, nas relações de consumo, admite-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte, conforme previsto no art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal.

Pois bem, no caso dos autos, a controvérsia cinge-se à regularidade do procedimento administrativo que culminou na apuração unilateral de débito em desfavor da consumidora. Da análise acurada dos autos, verifica-se que o próprio Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), de ID 19005427 (fl. 4), consigna a ausência da consumidora, ao indicar a condição “cliente presente - Não”, evidenciando que a apuração foi realizada sem a sua ciência ou acompanhamento.

A esse respeito, após uma multiplicidade de demandas baterem às portas do Poder Judiciário Capixaba, a jurisprudência do eg. TJES pacificou-se no sentido de que a regularidade da cobrança depende do cumprimento de procedimento que observe, cumulativamente, as seguintes etapas: (i) formalização do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) na presença do consumidor, no local da averiguação da suposta irregularidade, não podendo ocorrer de forma unilateral; (ii) efetiva oportunização de contraditório e ampla defesa ao consumidor, por meio da sua participação no procedimento de inspeção técnica do medidor, sendo imprescindível informar, no ato de lavratura do TOI, o direito do consumidor de requerer diligências atinentes à prova técnica, bem como notificar o consumidor previamente, com, no mínimo, 10 dias de antecedência, para, querendo, comparecer à inspeção técnica
.

Depreende-se dos autos que a lavratura do TOI ocorreu de forma unilateral, sem o acompanhamento do consumidor da unidade, inexistindo, ademais, prova de prévia notificação quanto ao local, data e horário da realização da inspeção técnica, a fim de viabilizar seu comparecimento e participação na produção da prova. Tais circunstâncias comprometem a higidez do procedimento de apuração do consumo irregular, em consonância com a jurisprudência pacífica do eg. TJES.

Destaque-se que, embora a Recorrente afirme ter oportunizado o devido contraditório, não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), porquanto inexiste prova nos autos nesse sentido, uma vez que, como dito, (i) o cliente estava ausente na correção do medidor, e (ii) não há juntada de qualquer documento que demonstre o envio de notificação prévia à inspeção técnica.

Por fim, os documentos juntados aos autos evidenciam que a recorrente não observou todo o rigoroso procedimento estabelecido pela resolução nº 1000/2021 da ANEEL, não sendo possível acolher a tese de presunção absoluta de veracidade do TOI formulado, sendo assim coaduno com o entendimento do juízo
a quo
.

Assim, ausente prova apta a justificar a cobrança impugnada, impõe-se a manutenção do reconhecimento da irregularidade do procedimento, com a consequente declaração de inexigibilidade do débito (combinada com a abstenção da realização da cobrança do efetivo valor).

No que concerne ao dano moral, entendo restar devidamente caracterizado, eis que, como consta dos autos, a consumidora foi submetida à cobrança manifestamente excessiva em sua fatura de energia elétrica, culminando, inclusive, na suspensão do fornecimento do serviço. Tal circunstância ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, notadamente pela interrupção indevida de serviço essencial e gera evidente abalo, diante da impossibilidade de adimplir a contraprestação exigida.

Com relação ao
quantum,
o tema tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)